Tribunal: TJDFT
Processo: 0717031-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717031-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAIAS DA COSTA VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTER SA, BANCO PAULISTA S.A. D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, em 5 (cinco) dias, trazer aos autos os comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, além de documentação de imposto de renda relativa aos 3 (três) últimos exercícios, esclarecendo pontualmente o objeto da tutela almejada, sob pena de indeferimento in limine. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2024 16:34:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador